Tribunal: TJES
Processo: 5007630-57.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007630-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITAMAR MARTINS FALCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
PENAL.
OMISSÃO NÃO CONSTATADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
N
ão há omissão no julga
mento
. Na verdade, a conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário ao entendimento da
defesa
, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5007630-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAMAR MARTINS FALCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO
EM EXECUÇÃO
PENAL

Nº
5007630-57.2022.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:
ITAMAR MARTINS FALCÃO

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pel
a
defesa
e
m face d
e acórdão
(ID 4446804)
, que,
à unanimidade
de votos
,
negou
provimento
ao recurso antes interposto
.

Em
suas
razões,
a

defesa

aduz haver omiss
ão
no julgad
o, por não
se manifestar sobre
todos os pedidos e artigos invocados.
Prequestiona a matéria
(ID
4
746905
).

Pois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

In casu
, o
acórdão impugnado
destacou que o
agravante submete-se a execução de pena em razão da prática de homicídio, com resultado morte, sendo reincidente genérico em razão de condenação prévia
pe
l
a prática
também
do
crime
previsto no art.
121, §2º,
do Código Penal,
o que se deu
nos autos nº 0027382-16.2012.8.08.0012, cujo delito foi praticado após o trânsito em julgado da condenação ocorrida no feito nº 0000798-19.2006.8.08.0012.

Na espécie
,
a reincidência do apenado foi reconhecida em razão de condenação
nos autos nº
0027382-16.2012.8.08.0012
e não do processo nº 00167737-12.2012.8.08.0050,

como quer fazer crer o recorrente.

O s crime s fo ram praticado s
após a vigência da Lei n
º
11.464/07, que, ao trazer nova redação ao art. 2º,
§
2º, da Lei
nº
8.072/90, estabeleceu a fração de 2/5 para fins de progressão de regime, em se tratando de apenado primário,
e a fração de 3/5, para fins de progressão de regime de apenados reincidentes.

Com a edição da Lei nº 13.964/19 (pacote anticrime), fo
i
revogado o
§
2º, do art. 2º, da Lei
nº
8.072/90, conferindo-se nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo o percentual de 60% de pena a ser cumprida, para fins
de
progressão em favor de apenado reincidente em crime hediondo
ou equiparado.

Assim, ‘
e
m se tratando de reincidente genérico em crime hediondo, com resultado morte, ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção
do
STJ têm aplicado o Tema n. 1.084, para entender que incide a alínea ‘
a’
do inciso VI do artigo 112, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento), para progressão de regime.’
(STJ – AgRg no HC 6803674/GO, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgamento em 13/12/2021, publicado em 16/12/2021)

Dessa forma
, tem-se que a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça à situação em tela - 50% para fins de progressão - é mais benéfica do que a incidência do já revogado §2º do art. 2º da Lei nº 8.112/1990 - três quintos.

Ademais, a
intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em
julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o
cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

Por fim,
considerei
que a jurisprudência nos orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena, sendo certo que seus efeitos se atrelam ao condenado,
não se irradiando apenas no processo de conhecimento ou no processo em que foi reconhecida
.

Como é possível constatar, não há omissão no julga
mento
. Na verdade, a conclusão alcançada apenas se deu em sentido contrário ao entendimento da
defesa
, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado.

Considero prequestionadas as matérias sustentadas pela defesa, na forma requerida.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)